Tribunal: CARF
Processo: 19288.720098/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720098/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.272 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA MARTA SOARES LADEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da preliminar de exigibilidade suscitada
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial no sentido de afastar a multa de ofício lançada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720098/2011-35
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720098/2011-35

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado na Notificação de Lançamento
às fls. 03/07. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no valor de
R$ 3.550,34, multa de ofício (75%) no valor de R$ 2.662,75, além de juros de mora,
estes calculados até 30/06/2011.
Depreende-se dos autos que o lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração
de Ajuste Anual apresentada pela contribuinte, em que foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Macaé) no valor de R$ 17.078,38, sujeitos à tabela progressiva.
Cientificada do lançamento em 04/07/2011, a contribuinte apresentou impugnação em
03/08/2011, à fl. 02, alegando, em síntese, que o valor apontado como rendimento
omitido seria isento de IR, por se tratar de proventos de aposentadoria de declarante
com mais de 65 anos, e que foi declarado conforme informado no comprovante de
rendimentos emitido pelo Instituto de Previdência – MACPREVI. Em sua defesa aduz,
ainda, que protocolizou requerimento em 11/04/2011 junto à fonte pagadora para que
fosse efetuada a retificação das informações prestadas à Receita Federal do Brasil. E
assim, diante do erro da fonte pagadora, requer seja cancelado o débito fiscal.
...
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Procedente o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2015 (e-fls. 33), o sujeito
passivo interpôs, em 09/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos declarados em DIRF pela fonte
pagadora não demonstram ou não podem fundamentar o lançamento, erro da fonte pagadora ao
informar os rendimentos da recorrente, que não pode ser penalizada por esse fato (inexistência
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720098/2011-35

de omissão de rendimentos). Indica que a fonte pagadora não teve sucesso em retificar DIRF de
exercício prescrito, solicita em preliminar a suspensão da cobrança do débito, solicita orientações
de procedimentos para retificar a DIRF e a Declaração de Ajuste Anual – DAA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$17.078,38.
Aponte-se como não conhecido por despiciendo o pedido preliminar aposto, uma
vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na espécie está claramente prevista no
artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seu inciso III, senão vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
...
No mérito, de pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720098/2011-35

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação foi tempestivamente apresentada, preenchendo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que o valor apurado como omissão de rendimentos (R$
17.078,38) refere-se à informação prestada pela fonte pagadora “Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Macaé”, por meio de DIRF apresentada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Em sua defesa a contribuinte assevera que informou em sua Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2008, ano-calendário 2007, a totalidade dos rendimentos recebidos do
Instituto de Previdência, segundo as informações constantes no comprovante de
rendimentos que lhe foi fornecido pela referida fonte pagadora. E mais, afirma que
protocolizou requerimento junto àquele órgão solicitando que fosse efetuada a
retificação das informações prestadas em DIRF à Receita Federal do Brasil.
Todavia, após análise da documentação acostada ao processo, observou-se que:
i) a impugnante declarou como rendimentos tributáveis recebidos do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Macaé tão-somente o valor de R$
21.833,80, ao passo que, de acordo com a DIRF apresentada pelo referido órgão, foram
pagos à contribuinte no ano-calendário 2007, a título de rendimentos do trabalho
assalariado (código 0561), o montante de R$ 38.912,18 (não incluído o valor do 13o
salário – tributação exclusiva na fonte).
ii) a impugnante declarou como rendimentos isentos e/ou não tributáveis o valor total de
R$ 29.088,01, valor este superior ao limite anual estabelecido na legislação tributária
para fins de isenção do Imposto de Renda, no que diz respeito a proventos e pensões
recebidos por contribuintes maiores de 65 anos (art. 39, inciso XXXIV, do Decreto
3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99).
Esclareça-se que, para o ano-calendário em questão, o valor da parcela isenta, com base
na citada legislação, tem como limite definido o valor mensal de R$ 1.313,69, e como
limite anual o valor de R$ 15.764,28.
Portanto, nota-se que o valor de R$ 29.088,01 informado pela contribuinte em sua
DIRPF a título de rendimentos isentos e/ou não tributáveis já se revela bem superior ao
limite anual de isenção acima destacado.
Ademais, não obstante a contribuinte tenha mencionado em sua peça de defesa que teria
protocolizado solicitação à fonte pagadora para que efetuasse a retificação dos valores
informados em DIRF, o que de fato se constatou após pesquisa realizada nos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (extrato à fl. 19), é que permanece na
situação “Ativa” a DIRF entregue em 20/03/2008 pelo “Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Macaé”, e que informa como rendimentos tributáveis o
valor total de R$ 38.912,18 percebidos pela impugnante no ano de 2007.
Nesse sentido, conclui-se que não restou demonstrado pela contribuinte que os
rendimentos omitidos não estão incluídos no total já declarado como rendimentos
isentos e/ou não tributáveis.
Prevalece, assim, a informação prestada à Receita Federal do Brasil pela fonte pagadora
dos rendimentos, devendo ser mantida a exigência formalizada nos autos.
...
Diante da responsabilidade objetiva, não há que se furtar a interessada de sua
responsabilidade por declaração de rendimentos isentos em DAA acima do previsto em norma
legal tributária do exercício da declaração de ajuste. A decisão acima transcrita cristalinamente
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720098/2011-35

aponta quais eram os valores limites para isenção por aposentados maiores de 65 anos, sem
olvidar ainda que a interessada recebeu rendimentos de duas fontes pagadoras no ano calendário
sob escrutínio.
Quanto ao pedido recursal relativo à retificação da DAA da contribuinte, aponte-
se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda,
diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33,
abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Fonte pagadora realmente não teria mais como proceder à retificação da DIRF
do exercício 2008, mas continuam não esclarecidos nos autos os motivos pelos quais teriam sido
cometidos os equívocos ou qual o embasamento e quais os valores relativos a rendimentos
tributáveis e isentos pagos à contribuinte no ano calendário 2007, como já apontado pela Decisão
guerreada. Independente de sua fonte pagadora, poderia a interessada ter trazido ao bojo dos
autos provas que enriquecessem suas alegações.
Todavia e em contrapartida, a omissão apurada ocorreu em parte em razão de
erro da fonte pagadora. A interessada utilizando-se das informações presentes em
Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora (e-fls. 8), divergentes do que foi
informado pela mesma pessoa jurídica em DIRF (e-fl. 19), traz a possibilidade de afastamento da
multa de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, despiciendo o pedido de suspensão de exigibilidade e afastados os quesitos
recursais de mérito, sendo cabível apenas a consideração de que não é cabível a multa de ofício
na espécie.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720098/2011-35

Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da preliminar de exigibilidade suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
no sentido de afastar a multa de ofício lançada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Original